Tribunal: TJSP
Processo: 2245791-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Citação por edital. Não esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu. Decisão mantida. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de menção expressa a artigos de lei. Ausência de violação aos dispositivos legais. Recurso não provido.